Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708954-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAJ SINGH SANDHU, DEPAK AGRAVADO: HUGO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante, no prazo de 10 dias, sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator